Tribunal: TJDFT
Processo: 0719609-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719609-53.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALVA NAZARE DE SIQUEIRA AGRAVADO: FERNANDA AUZENIR DA SILVA VIEIRA DA FONSECA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra o despacho que determinou a intimação de Dalva Nazaré de Siqueira para comprovar o recolhimento do preparo em dobro. Dalva Nazaré de Siqueira sustenta que o despacho foi omisso em relação ao requerimento de gratuidade da justiça. Informa ser beneficiária da gratuidade da justiça nos autos dos embargos de terceiro opostos em conjunto com os autos n. 0722254-24.2018.8.07.0001. Pede o provimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão relacionada ao requerimento de gratuidade da justiça. A embargante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento dos embargos de declaração, mas deixou transcorrer o prazo. Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela que os embargos de declaração não devem ser conhecidos. O recurso foi interposto contra a determinação de comprovação do recolhimento do preparo em dobro Não houve deferimento, indeferimento, acolhimento ou rejeição de requerimento ou pedido formulado pela embargante e ameaça de que uma dessas hipóteses ocorra não justifica a interposição de recurso. A determinação contra a qual se insurgem a embargante deve ser entendida como despacho, por se tratar de ato meramente ordinatório, destinado ao desenvolver natural do processo. O art. 1.001 do Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de interposição de recurso contra despacho, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração em razão de sua inadmissibilidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 5 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator